Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE DE TURISMO EM PLATAFORMA VIRTUAL DE VIAGENS. CANCELAMENTO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR. DEVER DE RESSARCIMENTO DE QUANTIA PAGA PARA AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado pela ré/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou-a a pagar ao autor/recorrido as seguintes quantias: R$ 1.884,71 (mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), a título de perdas e danos referentes ao valor das novas passagens compradas pelo recorrido devido ao descumprimento da liminar que determinou a emissão dos bilhetes; R$ 1.000,00 (mil reais) referente à multa fixada pelo descumprimento da decisão liminar de ID 35026505; R$ 943,05 (novecentos e quarenta e três reais e cinco centavos), a título de reembolso do remanescente do crédito do recorrido junto à recorrente.
3. Segundo exposto na inicial, em 27.04.2021 o recorrido obteve da recorrente um crédito em razão de um pacote turístico cancelado, no valor de R$ 1.278,00 (mil duzentos e setenta e oito reais), a ser usufruído no prazo de 18 (dezoito) meses. O recorrido relata que, diante do referido crédito, solicitou, em 03.05.2021, uma cotação de passagens junto à recorrente para viajar com um grupo de amigos, sendo o voo de ida e volta, de 18.09.2021 a 26.09.2021, com origem em Brasília e destino a Florianópolis. Na ocasião, o preço total das passagens alcançava o montante de R$ 334,95 (trezentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Afirma o recorrido que, pouco mais de uma semana depois do pedido de cotação, o preço das passagens começou a subir. Assevera que 3 (três) amigos adquiriram as passagens no mesmo valor e nos moldes solicitados pelo recorrido junto à recorrente e que esta não retornou o pedido de cotação feito pelo recorrido, mesmo após uns 10 (dez) contatos realizados. Não tendo sido atendido a tempo e modo, o recorrido afirma que realizou a compra de novas passagens aéreas, pelo valor de R$ 1.884,71 (mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos).
4. Nas razões recursais, a recorrente alega que a restituição é indevida, ao argumento de que inexistiria relação de causalidade entre o comportamento danoso do agente e o dano experimentado pela vítima. Sustenta que não deveria pagar R$ 943,04 (novecentos e quarenta e três reais e cinco centavos), porquanto já teria sido obrigada a ressarcir R$ 1.884,71 (mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), cuja quantia a recorrente alega que o recorrido não fez prova do pagamento.
5. Contrarrazões ao ID 35026874.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No mérito, razão não assiste à recorrente. O artigo 2o da Lei n.o 14.046/2020 prevê que os prestadores de serviços ou a sociedade empresária não são obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. Como o recorrido não usufruiu do crédito, é dever da recorrente ressarci-lo, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. Quanto ao valor de R$ 1.884,71 (mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), para além de representar verba distinta do crédito primitivo, o recorrido comprovou ao ID 35026831 o dispêndio de tal de numerário. Logo, é dever da recorrente ressarcir a quantia que, por sua culpa exclusiva, o recorrido viu-se obrigado a pagar a fim de não ter frustrada sua viagem.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.